Tribunal: CARF
Processo: 10166.726967/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPJ. FATO GERADOR COMPLEXIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial da prescrição no caso de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração constitutiva do crédito tributário. No caso do pedido de restituição de IRPJ, o prazo prescricional inicia-se após a entrega da declaração da DCTF, pois somente após a entrega dessa declaração apura-se o saldo, a pagar ou a restituir, somente nesse momento é que o contribuinte sabe se há ou não indébito; desse modo, somente nesse momento é que nasce seu direito a repetição.
Deve-se levar em consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF, DIRPF entre outras) e não declaração meramente informativa (DIPJ). Neste caso, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao previsto para a entrega da declaração constitutiva do crédito (confissão). No caso de o contribuinte não entregar declaração, o marco inicial é o dia seguinte à ocorrência do fato gerador.
No caso, a recorrente entregou DCTF, é optante pelo lucro real trimestral e o pedido de restituição refere-se ao 2o trimestre de 2012, cujo fato gerador é 30/06/2012. A declaração constitutiva desse crédito tributário é a DCTF e deveria ser entregue em 21/08/2012. Logo, o termo inicial do prazo prescricional é 22/08/2012, data em que o contribuinte já apurou o indébito, é nessa data que nasce o direito à repetição, e não com a entrega da DIPJ em maio/junho de 2013; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em vista que o pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo final, não há falar-se em prescrição.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). IMUNIDADE RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em concorrência com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso dos autos. O efeito vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública, porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em grande parte dos serviços que presta.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726967/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.834 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPJ. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial da prescrição no caso de repetição do indébito tributário flui a
partir do pagamento realizado após a declaração constitutiva do crédito
tributário. No caso do pedido de restituição de IRPJ, o prazo prescricional
inicia-se após a entrega da declaração da DCTF, pois somente após a entrega
dessa declaração apura-se o saldo, a pagar ou a restituir, somente nesse
momento é que o contribuinte sabe se há ou não indébito; desse modo, somente
nesse momento é que nasce seu direito a repetição.
Deve-se levar em consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF,
DIRPF entre outras) e não declaração meramente informativa (DIPJ). Neste
caso, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao previsto para a entrega
da declaração constitutiva do crédito (confissão). No caso de o contribuinte não
entregar declaração, o marco inicial é o dia seguinte à ocorrência do fato
gerador.
No caso, a recorrente entregou DCTF, é optante pelo lucro real trimestral e o
pedido de restituição refere-se ao 2o trimestre de 2012, cujo fato gerador é
30/06/2012. A declaração constitutiva desse crédito tributário é a DCTF e
deveria ser entregue em 21/08/2012. Logo, o termo inicial do prazo
prescricional é 22/08/2012, data em que o contribuinte já apurou o indébito, é
nessa data que nasce o direito à repetição, e não com a entrega da DIPJ em
maio/junho de 2013; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em vista que o
pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo final, não
há falar-se em prescrição.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT).
IMUNIDADE RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB
REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária
recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre
serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive
no caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em
concorrência com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726967/2017-32
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e
serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso
dos autos. O efeito vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da
ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio,
renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio
cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter
o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e
que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos
Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública,
porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria
capacidade contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser
deficitária em grande parte dos serviços que presta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a prescrição e determinar o retorno do processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
considerando-a sob o amparo da imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu o pedido de restituição de
IRPJ referente ao 2o trimestre do ano-calendário 2012.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

2.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição por entender que “o art. 5o
da Lei no 6.264/1975 revogou todas as isenções e modalidades especiais de tributação do
imposto de renda de interesse da ECT vigentes à época; a RFB reconhece a imunidade tributária
recíproca da ECT tão-somente quanto aos serviços tipicamente postais, exercidos com privilégio
constitucional, mencionados no art. 9o da Lei no 6.538/78; e que o contribuinte protocolou seu
pedido de restituição após 5 anos da data a que se refere o inciso I, do art. 168 do CTN”. Os
argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido, o qual manteve o indeferimento na linha do despacho decisório.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que alega, em síntese, preliminarmente inocorrência de prescrição; no mérito, defende não estar
sujeita à incidência do IRPJ ou do IRRF, uma vez que (i) o art. 12 do Decreto-Lei no 509/1969
estabeleceu que a ECT equipara-se à Fazenda Pública, de modo que não está submetida nem
aufere renda tributável no âmbito do imposto de renda, e, ainda, (ii) o STF reconheceu seu
direito à imunidade, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, inclusive para as atividades econômicas
que desempenha, nos Recursos Extraordinários 601.392/PR, 773.992/BA, 627.051/PE, todos
submetidos ao rito da repercussão geral.
4.
Por fim, requer, preliminarmente, seja reconhecida a inocorrência de prescrição;
no mérito, seja deferido in totum o pedido de restituição formulado.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia ao pedido de restituição de IRPJ referente ao 2o trimestre
do ano-calendário 2012 no valor de R$117.622.188,07.
Preliminar
8.
Importante observar inicialmente que o indébito pleiteado pela recorrente é
oriundo de imposto de renda retido na fonte (IRRF) por Órgãos, Autarquias e Fundações
Federais (R$ 25.996.414,26) e sobre rendimentos de aplicação Financeira (R$ 91.625.773,81).
Não se trata de IRRF com retenção exclusiva fonte (e-fls. 5).
9.
Defende a recorrente que “a contagem do prazo prescricional para restituição de
IRPJ, na forma preconizada pelo art. 168, I, do CTN, tem início a partir da entrega da
declaração pelo contribuinte e do efetivo pagamento do tributo em relação ao período de
apuração correlato. Isso porque, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o crédito tributário devido somente será constituído a partir da declaração e pagamento
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

definitivo, único momento em que o contribuinte poderá apurar eventual valor a maior ou a
menor do imposto devido, dando-se início a sua pretensão de restituição”. Nessa linha cita os
seguintes julgados do STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR (Primeira Turma,
DJe de 27/11/2013); REsp 1.472.182/PR (Segunda Turma, DJe de 01/07/2015) e AgRg no REsp
1.276.535 (Segunda Turma, DJe: 13/05/2016).
10.
Segundo a recorrente, “até que haja a apuração e entrega da declaração relativa
ao respectivo trimestre, não há crédito tributário constituído e sequer informações concretas
sobre eventual indébito, que somente será apurado posteriormente”. (Grifo nosso)
11.
“Em suma, tratando-se de lançamento por homologação, tal como se dá no caso
concreto sob exame, relativo ao IRPJ trimestral, o pagamento antecipado do imposto a que
alude o art. 150, § 1o, do CTN se dá no momento em que há a declaração do sujeito passivo em
relação ao período de apuração trimestral, operando-se, por conseguinte, a extinção do crédito
tributário pelo pagamento”. (Grifo nosso)
12.
Nessa esteira, continua a recorrente, “considerando que o prazo prescricional do
pedido de restituição referente a retenções na fonte a título de IRPJ no 2o trimestre de 2012 teve
como termo inicial o dia 01 de agosto de 2012, extinguindo-se somente em 01 de agosto de
2017, sendo o protocolo do pedido de restituição em 14 de julho de 2017, é incontroversa a
tempestividade do pedido formulado”.
13.
Tendo em vista que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação e
que, nos termos da Súmula Carf no 138, o “Imposto de renda retido na fonte incidente sobre
receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN”,
poder-se-ia concluir que a extinção do crédito tributário, no caso em análise, seria a data da
retenção e, com efeito, a data inicial do prazo prescricional1, na linha da decisão recorrida. Veja-
se (e-fls. 832):
Diferentemente da posição da Manifestante, segundo a qual o crédito tributário devido
somente será constituído a partir da declaração e pagamento definitivo, único momento
em que se pode apurar eventual valor a maior do imposto devido, dando-se início à
pretensão de restituição, entende-se que, a partir da entrada em vigor da LC no
118/2005, os pedidos de restituição passaram a obedecer a um único prazo de cinco
anos, contado do dia do pagamento indevido, e não mais de sua homologação tácita para
os tributos com lançamento por homologação.
[...]
Assim, a retenção do IRRF caracteriza, sim, o marco inicial da contagem do prazo
de cinco anos para extinção do direito de pleitear a restituição, enquadrando-se no
disposto no inciso I do artigo 168 do CTN.
14.
Entendo de forma diversa. Explico.
15.
O pedido de restituição da recorrente - IRPJ decorrente de IRRF em razão de

1 Reconhecemos a divergência dogmática acerca da qualificação do prazo em discussão como decadencial ou
prescricional. Todavia, a adoção de um termo ou outro não afetará o raciocínio subjacente desenvolvido neste voto
em relação ao termo inicial do prazo.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

imunidade - enquadra-se no inciso I, do art. 165, do CTN.
16.
Nos termos do art. 165, I, c/c 168, I, do CTN, o direito de pleitear a restituição de
tributo no caso de pagamento indevido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos a
contar da extinção do crédito tributário.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
17.
Verifica-se, pois, que para definir o termo inicial do prazo prescricional faz-se
necessário definir a data da extinção do crédito tributário.
18.
Acerca da extinção do crédito tributário, o art. 156 do CTN assim dispõe:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
19.
Com o objetivo de lançar luzes sob o art. 168, I, do CTN, a Lei Complementar no
118/20052 dispõe que, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso do IRPJ, a
extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado:
Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
20.
Segundo a jurisprudência da Primeira e Segunda Turmas do STJ, a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora não se assimila ao pagamento antecipado aludido no § 1o

2 Tanto o STF (RE 566.621/RS, DJe de 11/10/2011) quanto o STJ (EREsp 1.265.939/SP, DJe 12/08/2013)
entendem que para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação
ajuizadas de 09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quiquenal previsto no art. 3o, da Lei
Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Já para as
mesmas ações ajuizadas antes de 09.06.2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a cumulação
do prazo do art. 150, §4o com o do art. 168, I, do CTN (tese do 5+5).
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

do art. 150 do CTN, exceto nos casos de tributação exclusiva/definitiva, que não admite
compensação ou abatimento com os valores apurados ao final do período. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE
EM QUE HOUVE A RETENÇÃO DO IMPOSTO, PELA FONTE PAGADORA, A
TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. DATA DO PAGAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA
DA DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
IV. A Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.472.182/PR (Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/07/2015), endossou a
orientação firmada, pela Primeira Turma desta Corte, nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp 1.233.176/PR (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 27/11/2013), no sentido de que a retenção do imposto de renda, pela fonte
pagadora, não se assimila ao pagamento antecipado, aludido no § 1o do art. 150 do
CTN. A quantia retida, pela fonte pagadora, não tem o efeito de pagamento, até porque
toda ou parte dela poderá ser objeto de restituição, dependendo da declaração de ajuste
anual. Assim, a prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir
do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda,
dito pagamento antecipado, porque se dá sem prévio exame da autoridade
administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput).
V. Com efeito, no aludido REsp 1.472.182/PR, a Segunda Turma do STJ decidiu que,
"ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito exclusivamente pela
retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva), que não
admite compensação ou abatimento com os valores apurados ao final do período, a
prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento
realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda e não a partir da
retenção na fonte (antecipação). Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp
1.233.176/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 21/11/2013, DJe
27/11/2013" (STJ, REsp 1.472.182/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
VI. Na presente Ação de Repetição de Indébito, em que a petição inicial foi ajuizada em
08/10/2009, o contribuinte pleiteia a restituição do imposto de renda retido na fonte, a
título de antecipação, e recolhido aos cofres públicos, pela fonte pagadora, em
15/09/2004. Logo, o direito de pleitear a restituição do mencionado imposto, por meio
desta Ação, não se encontra atingido pela prescrição.
VII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.276.535. Segunda Turma, DJe:
13/05/2016)
21.
Embora o caso acima verse sobre imposto de renda pessoa física, trata-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação, tal qual o IRPJ, cujo fato gerador também é
complexivo ou periódico3, ou seja, “a situação é composta por diversos fatos considerados em
conjunto, como rendimentos anuais da pessoa física ou o lucro real trimestral ou anual da
pessoa jurídica apurado tendo em conta suas receitas e despesas operacionais, com as adições e
compensações determinadas pela legislação (arts. 1o e 2o da Lei n. 9.430/96: IRPJ”.
22.
Nesse contexto, segundo o STJ, o termo inicial da prescrição no caso de repetição
do indébito tributário “flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual de ajuste
do imposto de renda, dito pagamento antecipado”. Entende-se que “o prazo prescricional para

3 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 206.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

a ação de repetição de indébito somente pode ter fluência em período onde o titular do direito
tem ação para ajuizar. Prescrição e ação nascem juntas (actio nata). Desse modo, se o imposto
de renda devido vai ser objeto de ajuste somente ao final do período onde se apura o saldo, a
pagar ou a restituir, somente nesse momento é que o contribuinte saberá se há ou não
indébito, desse modo, somente nesse momento é que nascerá seu direito a repetição4”.
23.
No caso de o contribuinte não entregar declaração, entende o STJ que o prazo
prescricional inicia-se no dia seguinte à ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, posicionou-se
a Min. Regina Helena Costa no REsp 1.952.818, de 17/08/2021. Veja-se:
Além disso, o relatório juntado aos autos revela e-CAC que a declaração não foi
transmitida dentro da data limite. Contudo, mais adiante (p. 10) foi juntado um recibo
de transmissão da declaração 2007/2008 entregue em 25/07/2011 (recibo no
24.50.29.61.88-46), no qual se constata que não foram declarados nem o rendimento
tributário obtido na reclamação trabalhista, tampouco o imposto de renda retido na fonte
e, concluiu que se trata de um caso de Imposto de Renda retido na fonte em 2007,
recolhido pela fonte pagadora apenas em 2008 e não declarado pela autora, que
pleiteia sua repetição.
No caso específico do imposto sobre a renda das pessoas físicas, cuja obrigação de reter
e recolher o tributo é da fonte pagadora, em se tratando de rendimentos recebidos ao
longo do ano-calendário, sujeitos ao ajuste anual, e tendo havido antecipação do
pagamento do imposto mediante retenção pela fonte pagadora, o dies a da contagem do
prazo decadencial veiculado no art. 168, inciso I, do CTN é o dia 31 quo de dezembro
do ano-calendário correspondente, pois o fato gerador do referido tributo se aperfeiçoa
quando se completa o período de apuração dos rendimentos e das deduções, oque se dá
no dia 31 de dezembro de cada ano. Antes disso não há que se falar em extinção do
crédito tributário, pois o fato gerador do IRPF ainda não ocorreu. Portanto,
considerando que a retenção do imposto de renda na fonte ocorreu em 08/2007 e
que a embargante não declarou o rendimento obtido e nem o imposto de renda
retido, conclui-se que a contagem do prazo para a repetição do indébito se dá a
partir de 01/01/2008, encerrando-se em 01/01/2013.
24.
Em caso semelhante, restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro
real anual), a jurisprudência do Carf entende que o marco inicial de contagem do prazo para
repetição inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos, no caso, a DIPJ. Veja-se:
SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na declaração de
ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco) anos, contado a partir do
mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva DIPJ. (Acórdão no 1002-002.100,
de 08/06/2021).

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após a entrega da declaração de
rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Acórdão no
1401-005.737, de 22/07/2021)

RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
CONTAGEM
DO
PRAZO
DE
DECADÊNCIA.

4 REsp no 1.472.182, de 01/07/2015
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
(Acórdão no 1301.003.746, de 21/02/2019)

25.
Inicialmente necessário destacar que os casos elencados acima versam sobre
apuração do lucro real anual e consideram como marco temporal a entrega da DIPJ, declaração
meramente informativa, ao contrário da DCTF que é constitutiva (confissão de dívida).
26.
A meu ver, na linha da jurisprudência do STJ, entendo que se deve levar em
consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF, DIRPF entre outras) e não declaração
meramente informativa (DIPJ). Neste caso, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte
previsto para entrega da declaração constitutiva do crédito (confissão). No caso de o contribuinte
não entregar declaração, o marco inicial é o dia seguinte à ocorrência do fato gerador.
27.
No caso em análise, a recorrente entregou DCTF (e-fls. 04), é optante pelo lucro
real trimestral (e-fls. 97) e o pedido de restituição refere-se ao 2o trimestre de 2012, cujo fato
gerador é 30/06/2012. A declaração constitutiva desse crédito tributário, tal qual a declaração de
ajuste anual de IRPF, na linha da jurisprudência do STJ, é a DCTF5 e deveria ser entregue em
21/08/20126. Logo, o termo inicial do prazo prescricional é 22/08/2012, data em que o
contribuinte já apurou o indébito; é nessa data que nasce o direito à repetição, e não com a
entrega da DIPJ em maio/junho de 20137; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em vista que o
pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo final, não há falar-se em
prescrição.
28.
Ante o exposto, afasto a prescrição do pedido de restituição.
Mérito
29.
No mérito, a recorrente alega, em síntese, que “nos termos do art. 12 do Decreto-
Lei no 509/1969, a ECT se equipara à Fazenda Pública (União Federal) e, portanto, não está
sujeita ao IRPJ”. Subsidiariamente, requer o deferimento do pedido de restituição por entender
fazer jus à imunidade, “nos termos expostos nos Recursos Extraordinários 601.392/PR,
773.992/BA, 627.051/PE, todos submetidos ao rito da repercussão geral, e, por consequência,
de observância obrigatória deste e. Conselho, nos termos do art. 62 do RICARF”.
30.
Quanto à isenção do Decreto-Lei no 509, o despacho decisório assentou que “o
art. 5o da Lei no 6.264, de 18 de novembro de 1975, revogou todas as isenções e modalidades
especiais de tributação do imposto de renda concedidas até o início de sua vigência a empresas
públicas e sociedades de economia mista. Assim, claro está que a Constituição Federal de 1988

5 Instrução Normativa RFB no 1110/2010. Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo
quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
6 Ato Declaratório Executivo Codac no 82, de 30 de julho de 2012
7 Instrução Normativa RFB no 1344, 2013: Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2013
devem ser apresentadas no período de 2 de maio até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 28 de junho de 2013.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

(CF/1988) não recepcionou a isenção/modalidade especial de tributação concedida pelo art. 12
do Decreto-Lei N° 509/1969, pelo simples fato de que ela já havia sido revogada em 1975”.
31.
Em relação à imunidade, pontou que “a Receita Federal do Brasil reconhece a
imunidade tributária recíproca da ECT tão-somente quanto aos serviços tipicamente postais,
exercidos com privilégio constitucional, mencionados no art. 9o da Lei no 6.538/78”. Registrou
que “a ECT já deixou claro em outros momentos que não consegue apurar o IRPJ segregando o
resultado das operações consideradas “não finalísticas” e “finalísticas” (com imunidade
tributária recíproca reconhecida por esta RFB). [...] Com isso, não se pôde apurar a liquidez e
certeza do crédito parcial que a Receita Federal do Brasil consideraria passível de restituição”.
32.
A decisão recorrida manteve o mesmo posicionamento do despacho decisório (e-
fls. 823).
33.
Pois bem. Ao tratar da imunidade recíproca a CF/88, dispõe no art. 150, VI, “a”,
que é vedado aos entendes federados instituir “impostos” sobre patrimônio, renda ou serviços,
uns dos outros. Dispõe ainda nos §§2o e 3o desse artigo que tal imunidade - extensiva às
autarquias e fundações públicas - está vinculada ao patrimônio, renda e serviços vinculados as
respectivas finalidades essências ou delas decorrentes. Veja-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
34.
O STF ao enfrentar a matéria assentou em recurso extraordinário, com
repercussão geral as seguintes teses:
i) RE 601.392 (2013): “Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão abrangidos
pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o)”;
ii) RE 627.051 (2014): “Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas
realizado
pela Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos -
ECT,
tendo
em
vista
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”.
iii) RE 773.992 (2014): “A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis
afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica”.
35.
Em suas razões de decidir o STF destacou que o atendimento dos Correios visa
alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões geográficas-territoriais desses
municípios, em busca da integração nacional, chamada de "coesão nacional". Os Correios
prestam serviços onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou entende que é
deficitária, o que afasta a tese de concorrência desigual dessa entidade com a iniciativa privada,
que possa afastar a imunidade .
36.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio cruzado; fenômeno
jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter o serviço postal a ECT reinveste o
resultado positivo dos serviços prestados e que não estão sujeitos ao regime de exclusividade.
Assim, a atividade dos Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa
pública, porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade
contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em grande parte dos
serviços que presta.
37.
A seguir Trechos dos referidos recursos extraordinários:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.392 PARANÁ (28/02/2013)
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA
REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S): ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo,
entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas
exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em
regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância.
Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista
no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e
provido.
[...]
VOTO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO
[...]
De outra parte, sabemos que os Correios [...] são destinados a um atendimento de modo
a alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões geográficas-
territoriais desses municípios, em busca desse valor mais alto da integração nacional -
que Vossa Excelência, Ministro César Peluso, chamou de "coesão nacional" em uma
das nossas discussões. Isso tudo obriga os Correios e Telégrafos a adotar uma
política tarifária de subsídios cruzados, ou seja, buscar obter lucro aqui para
cobrir prejuízo certo ali. E como os Correios realizam também direitos
fundamentais da pessoa humana, como a comunicação telegráfica e telefônica e o
sigilo dessas comunicações, praticando uma política de modicidade tarifária, eles
alcançam a maior parte da população carente, da população economicamente
débil.
Assim, nesta oportunidade, com um pouco mais de clareza ou menos dubiedade, parece-
me que os Correios são como uma longa manus, uma mão alongada das atividades da
União, um apêndice da União absolutamente necessário.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

Estender aos Correios o regime de imunidade tributária de que fala a Constituição
está me parecendo uma coisa natural, necessária, que não pode deixar de ser,
independentemente se a atividade é exclusiva ou não.
No caso, parece-me que os fins a que se destinam essas atividades são mais importantes
do que a própria compostura jurídica ou a estrutura jurídico-formal da empresa. O
conteúdo de suas atividades é que me parece relevar sobremodo, à luz da Constituição.
Então, reconhecendo a minha dificuldade de equacionar a causa sempre que vem à
baila, vou pedir vênia ao eminente Relator para prover o recurso extraordinário.
V O T O
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
[...]
Depois dos memoriais apresentados, indico que a Empresa - esse é um dado importante,
por isso que, à época, eu tinha falado de processo de inconstitucionalização do modelo
de uma lei ainda constitucional - é superavitária em apenas quatro unidades da
Federação, Presidente: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal,
sendo deficitária em todas as demais.
Quer dizer, aqui o subsídio cruzado também diz respeito a esse balanço federativo.
Claro que isso demanda uma reforma que não pode ser feita no plano meramente
judicial; isso exige uma compensação num contexto de reformulação da própria
estrutura. O ministro Lewandowski chama a atenção para uma medida provisória que já
estaria fazendo essa alteração.
[...]
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a um
modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a discrepância que nós
vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira diferente esse serviço, com
consequências sérias, Presidente. E como balançar o preço de encomenda, tendo em
vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Certamente, não é empresa calcada nos padrões de lucratividade de mercado.
Todos querem disputar esses grandes mercados, os grandes conglomerados
urbanos, mas vai entregar alguma coisa em Cabrobó! Isso acaba sendo monopólio.
Aí, os Correios tem o ônus.
E vamos então pensar em matéria de política tributária. Nesse caso, vamos reconhecer,
diante da heterogeneidade, as assimetrias existentes neste país imenso. Mesmo o
chamado "serviço privado" dos Correios é serviço público, ainda que pareça que nós
estejamos aqui procedendo a uma contradição.
[...]
Então, como, sem uma nova modelagem, simplesmente dizer que nessa atividade já
não goza da imunidade, quando nós sabemos que é exatamente essa atividade que
permite subsidiar a atividade monopolística normal da entrega de cartas e
encomendas - extremamente importante para a integração deste país, para a
comunicação deste país? Nesse sentido, Presidente, é que eu tenho enorme
dificuldade, sem uma reestruturação do sistema, de afastar daquilo que parecia ser
a jurisprudência do Tribunal, pelo menos até que venha a ser um modelo
concebido.
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a um
modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a discrepância que nós
vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira diferente esse serviço, com
consequências sérias, Presidente. E como balançar o preço de encomenda, tendo em
vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

Ao apreciar a Ação Cível Originária n. 765, da relatoria do ministro Marco Aurélio,
redator do acórdão o saudoso ministro Menezes Direito, este Tribunal, em sessão
plenária, enfrentou a questão ora posta.
[...]
Após esse longo debate, o Tribunal, por maioria, entendeu que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos deveria gozar da imunidade prevista no artigo
150, VI, 'a', em acórdão que restou assim ementado:
"Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte.
1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição
Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o
caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da
imunidade recíproca prevista na norma supracitada."
[...]
Mas, antes disso, parece-me importante que se reconheça a imunidade nessa
dimensão, sob pena de nós contribuirmos, inclusive, para a desorganização desse
serviço, para uma certa perplexidade jurídica. Portanto, eu não diria simplesmente
que a lei que rege toda essa relação é constitucional; eu diria que ela é ainda
constitucional, que está em processo de reformulação.
Portanto, enquanto não houver essa mudança preconizada e enfatizada na ADPF n. 46,
eu sustentaria a imunidade recíproca também em relação ao ISS, tal como buscado neste
RE, acompanhando o voto do ministro Britto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
[...]
Um dos argumentos que foi ferido aqui, ao longo dos debates, é justamente que se cria,
com essa imunidade, uma espécie de desigualdade de condições fiscais. Mas isso, na
realidade, não ocorre, porque nós todos sabemos - e ficou demonstrado aqui, ao longo
dos debates, a meu ver, mas isso é algo tão notório - que os Correios prestam serviços
onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou entende que é
deficitária. A iniciativa privada não vai para os mais longíquos rincões do País,
para o interior da Amazônia, mas os Correios estão presentes lá, mesmo sofrendo
prejuízo estão prestando serviços. E, ademais, o que é interessante, as próprias
empresas privadas de courier, aquelas que são responsáveis pela entrega de
encomendas e pacotes, valem-se dos serviços dos Correios, porque, do ponto de
vista econômico financeiro, isso é desinteressante. Então, não há nenhuma
concorrência, nenhuma desigualdade, nenhuma vantagem para os Correios, com relação
à iniciativa privada, que possa afastar justamente essa imunidade .
[...]
Há um outro aspecto que foi ventilado nos memoriais: a questão do subsídio cruzado -
é um fenômeno jurídico ou fiscal ou econômico chamado subsídio cruzado. Para
manter o serviço postal, o que faz a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos?
Ela reinveste os "lucros", que são o resultado positivo dos serviços que ela presta e
que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Portanto, naquilo que ela tem o
resultado positivo, ela não aufere lucros, como numa empresa pública. Ela
reinveste nos serviços. Ela não tem, a meu ver, a capacidade contributiva, tal como
as empresas privadas, exatamente por esse aspecto, porque ela é deficitária na grande
parte dos serviços que presta.
Tese:
Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão
abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o).
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.051 PERNAMBUCO (12/11/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de
atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares.
Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal.
Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo
de obrigação acessória. Legalidade.
1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade
econômica.
2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos
serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de
exclusividade pela ECT.
3. Nos autos do RE no 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes ,
ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser
reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa
não age em regime de monopólio.
4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela
ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o
quão pequenos ou subdesenvolvidos.
5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços
essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo
que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço
postal contínuo, universal e de preços módicos.
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações
acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e
exclusivamente de previsão na legislação tributária.
7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo
a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de
encomendas.
Tese
Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 773.992 BAHIA (15/10/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) :MUNICÍPIO DE SALVADOR
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF).
1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras
de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória
e exclusiva do Estado.
2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança o
IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por ela utilizados.
3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao
serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de
quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar a
imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a
integração nacional.
5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a
favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento
dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário
produzida pela Administração Tributária.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese
A imunidade tributária
recíproca
reconhecida
à Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua
propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma
distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à
atividade econômica.
38.
Como visto, o STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade
tributária recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre serviços
de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no caso de a empresa não
agir em regime de monopólio, ou seja, em concorrência com particulares. Tendo em vista que a
CF estabelece que tal imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e
serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso dos autos.
39.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF8 (Ricarf). Nessa linha, entendo que o efeito vinculante dos
precedentes citados acima importa na aplicação da ratio decidendi desses julgados aos tributos
que incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da ECT.
40.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este Carf. Veja-se:
IRPJ.

EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IMUNIDADE RECÍPROCA. DECISÕES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal examinou três Recursos Extraordinários dotados de
repercussão geral, reiterando, em todos os casos, que a totalidade dos serviços e bens
dos Correios submetem-se ao previsto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal,
inexistindo, por conseguinte, competência tributária para os entes federativos exigirem
impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços da referida empresa pública. Desta
forma, verificando que o STF já decidiu sobre a aplicação desse dispositivo
constitucional à ECT com relação ao patrimônio (IPTU) e aos serviços (ICMS e ISS),

8 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726967/2017-32

não há que prevalecer o entendimento de que ele não deva ser aplicável à renda (IRPJ),
pois são os fundamentos (isto é, a ratio decidendi) do precedente que possuem efeitos
vinculantes, e não a sua conclusão prática à hipótese concreta. (Acórdão no 1301--
003.443, de 18/10/2018)

IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF. RATIO
DECIDENDI
O RE 601.392-PR, julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sob o rito da
repercussão geral, denota ser irrelevante a coexistência do exercício simultâneo de
atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada para
a aplicação da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88 à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. O efeito vinculante do precedente importa na
aplicação da ratio decidendi deste julgado aos tributos que incidam sobre o patrimônio,
renda e serviços da referida empresa. (Acórdão no 1302-003.203, de 18/10/2018)
41.
Como se vê, a recorrente faz jus à imunidade do IRPJ.
42.
Em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca aos Correios,
entendo restar superado, por perda de objeto, o debate em torno da isenção prevista na Lei no
509/1969.
Conclusão
43.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
prescrição e determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie
o pedido formulado pela contribuinte, considerando-a sob o amparo da imunidade tributária
recíproca, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
44.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior, Relator

Fl. 2381
DF CARF MF
Original